Tribunal: TJDFT
Processo: 0704599-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704599-51.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: T. G. D. S. C., N. M. D. S. C., D DESPACHO Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 47233349. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007